Tribunal: TCU
Processo: 046.933/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Nacional do Seguro Social, POR MEIO DO ACÓRDÃO 2269/2015-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 002.022/2015-0

Inteiro teor:
Acórdão 1723/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento destinado a avaliar a implementação das deliberações constantes nos subitens 9.3.2, 9.3.3, 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 2260/2013-TCU-Plenário , expedidas por este Tribunal de Contas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), no âmbito do TC Processo 024.129/2011-9 , Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica às peças 79 a 81; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em, quanto ao cumprimento das disposições constantes do Acórdão 2260/2013-TCU-Plenário , considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.3.2 e 9.3.3 e implementadas as recomendações dos subitens 9.5.1 e 9.5.2, encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da peça 79 deste processo, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e apensar o presente processo de monitoramento ao TC Processo 024.129/2011-9 , de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 046.933/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.